Tribunal: TJDFT
Processo: 0729159-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. TEMA REPETITIVO STJ N. 887. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. SECURITIZAÇÃO. ABATIMENTO.1 – Tema 887 do STJ. Correção monetária. Inclusão dos expurgos posteriores. O STJ firmou em recurso especial repetitivo 1.392.245 (tema 887) a tese: “Incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente”. A utilização da tabela da Contadoria deste Tribunal para o cálculo do débito em debate não reflete a real preservação dos valores executados na medida em que não contempla os percentuais de expurgos inflacionários posteriores. A diferença de cálculo encontrada deve ser feita com inclusão dos expurgos para alcançar a correção monetária plena.2 – Securitização. Abatimento. Sem demonstração de quitação pelo mutuário, é devido o abatimento dos valores relativos à securitização, sob pena de enriquecimento sem causa. Precedente: (Acórdão 1625163, 07252522620228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO).3 – Agravo de instrumento conhecido e provido em parte.

J